Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700080-48.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES GURGEL AGRAVADO: DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32312507) interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL em desfavor do agravante, deferiu a penhora da fração de 10% (dez por cento) do salário do réu após descontos compulsórios. Para melhor esclarecimento, leia-se o teor do decisório hostilizado (ID 32547705): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de condenação em honorários. Verifique-se os dados da autuação conforme já determinado Id 93579249. O débito é de R$ 15.472,70, valores de 22/11/2021. No curso do processo, não se localizou bens do executado a penhorar. Pesquisas via SISBAJUD não retornaram qualquer valor relevante (ID 101514921 ). Agregue-se que a pesquisa de outros bens tampouco resultou em penhora útil. Esgotadas as possibilidades de localização de outros bens, deferiu-se pesquisa da situação do réu via infojud, obtendo-se cópia de declaração de imposto de renda recente (ID 102149220 ). Constata-se pela declaração de imposto de renda do réu que no ano de 2020 que este é aposentado e obteve rendimentos anuais de cerca de R$ 37.552,06, o que revela um rendimento mensal de cerca de R$ 3.129,34. Interpretando a dicção legal do art. 833, IV do CPC de 2015, inicialmente a jurisprudência convergiu no sentido de considerar absolutamente impenhorável quaisquer verbas salariais abaixo do limite previsto no art. 833, § 5o, isto é, cinquenta salários mínimos, com base em entendimento vigente acerca de dispositivo assemelhado, art. 649 do CPC de 1973. Amadurecidas as discussões a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo jurisprudência nova a respeito do tema, nos dois últimos anos, temperando a regra de impenhorabilidade dos salários abaixo do limite previsto no art. 833,§ 5o. De fato, entendimento jurisprudencial recente do C. Superior Tribunal de Justiça vem autorizando penhora de fração da verba salarial do devedor renitente, após ponderar diversos elementos, dentre eles a natureza do débito em questão e, também, a alteração do dispositivo legal. (...) Constata-se que no presente caso, o autor já foi citado e intimado para pagar ou oferecer bens há mais de seis meses, mas quedou-se inerte. Houve pesquisa de bens via (renajud, infoseg, infojud) sem sucesso. A ordem de bloqueio de créditos via SISBAJUD também não resultou em penhora útil para o processo. Nesse passo, defiro a penhora de fração de 10% do salário do réu, após descontos previdenciários e de imposto de renda, diretamente junto ao seu empregador, oficie-se para inclusão do desconto em folha de pagamento, cujo valor deverá ser transferido para conta judicial a disposição deste processo, até o montante de de R$ 15.472,70, cujo saldo devedor total a ser atualizado pelo INPC com juros de 1% ao mês desde 22/11/2021 até efetivo pagamento do débito. (...) Acrescento que foi deferida liminar para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, afastando a ordem de penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante (ID 32592850). Posteriormente, sobreveio Ofício do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, informando acerca da existência de duas decisões em dois agravos de instrumento diferentes envolvendo as mesmas partes e matéria, AGI no 0702731-87.2022.8.07.0000 e AGI no 0700080-48.2022.8.07.9000, nos quais houve decisões liminares conflitantes (ID 33829504). Diante disso, verificou-se que, de fato, o agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento, com as mesmas partes, matéria e pedido. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, o agravante interpôs dois agravos de instrumento (0702731-87.2022.8.07.0000 e 0700080-48.2022.8.07.9000) contra a mesma decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos no 0701267-03.2019.8.07.0010 e com os mesmos fundamentos em ambas as peças recursais. Quanto à duplicidade de recursos manejados, extrai-se do sistema processual desta egrégia Corte que o primeiro agravo de instrumento, o de no 0702731-87.2022.8.07.0000, foi interposto no dia 01/02/2022, às 17:07:09, consoante demonstrado pelo ID 32307802, e, este (0700080-48.2022.8.07.9000), no mesmo dia, só que às 17:50:51, consoante demonstrado pelo ID 32312507. Inclusive, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifica-se que já foi julgado o agravo de no 0702731-87.2022.8.07.0000, no último dia 02/06/2022, tendo sido negado provimento ao recurso. Logo, o segundo agravo é inadmissível por preclusão consumativa, em face do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio TJDFT: Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador